Tribunal: STF
Processo: ARE 1362190
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AGRAVO RETIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TESE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO PARA AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO - APELAÇÃO. 1- REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DE INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CF. 2- GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ARTIGO 39, DA LEI 13.757/02. VERBA DEVIDA APENAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. 3- INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% RELATIVO À URV. CONVERSÃO JÁ REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. INADMISSIBILIDADE. 4- PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR O ALEGADO REBAIXAMENTO DE NÍVEL. ÔNUS DOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC. 5- AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 6º, e inciso X; e 40, § 8º da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “O V. acórdão recorrido afrontou a norma constitucional em tela, no que tange ao pedido de pagamento/incorporação da gratificação de assiduidade aos autores, afirmando que referida gratificação apenas é devida aos servidores da ativa, obedecendo critérios discricionários.” (eDOC 24, p. 2)



    Aduz-se, que:



     “no caso em deslinde, a gratificação de assiduidade foi incorporada aos vencimentos de todos servidores do Quadro Geral, por força do artigo 39 da Lei Estadual n. 13.757/02, ASSIM POSSUI O BENEFÍCIO, A TODA EVIDÊNCIA, NATUREZA GERAL. Desta forma, é extensível aos autores, nos termos do então vigente artigo 40, § 8º, da Constituição. Assim, qualquer vantagem auferida pela atividade resta, necessariamente, devida aos servidores inativos e pensionistas, em atenção à isonomia.” (eDOC 24, p. 3)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/Pr negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 565.089 (Tema 19) da sistemática de repercussão geral, em relação à suposta violação ao art. 37, X, e § 6º, da Constituição da República; e inadmitiu o recurso quanto às demais questões, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 30)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 19 da sistemática da repercussão geral.



    No que remanesce, verifico que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie ((Lei estadual n. 13.757/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 647.020-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 13.627/2002). 1. Eventual ofensa ao § 8º do art. 40 (na redação dada pela EC 20/98) da Magna Carta de 1988 apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 793.492-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 8.10.2010) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente